Tribunal: STF
Processo: HC 233825
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-29
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ART. 387, § 2º, CPP. DEFINIÇÃO DO REGIME PRISIONAL. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO. ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 842.125/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 351 dias-multa, ante a prática do crime do art. 157, § 2º, incs. II e V, c/c o § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição de liberdade da vítima, e pelo emprego de arma de fogo).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação interposta pela defesa para redimensionar a sanção para 9 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, e 23 dias-multa, mantido o regime fechado. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ. O Ministro Relator indeferiu liminarmente a impetração, ao que se seguiu o mencionado agravo. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam constrangimento ilegal ante a não consideração do prazo pelo qual o paciente permaneceu preso preventivamente para a definição do regime inicial de cumprimento da pena, dizendo violado o disposto no art. 387, § 2º, do CPP. Aponta estar o paciente custodiado desde 18/10/2020, devendo ser realizada detração.



    5. Requer, em âmbito liminar, a determinação para que o paciente aguarde o julgamento do mérito no regime semiaberto. No mérito, a determinação para que se observe o disposto no art. 387, § 2º, do CPP.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, no tocante à alegada detração, observem haver o Código de Processo Penal estabelecido que deve-se considerar o período de privação da liberdade apenas para fins de fixação do regime inicial de cumprimento, por ocasião da fase de conhecimento, conforme o disposto no art. 387, § 2º, do CPP, in verbis:



    “O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. 



    7. Na espécie, o STJ, no ato impugnado, apontou não haver ilegalidade para a concessão da ordem de ofício, em razão de que, ainda que realizado o requerido desconto do período pelo qual permaneceu preso o paciente da pena aplicada, não seria suficiente para a imposição de regime intermediário, considerada a existência de circunstâncias judiciais negativas. Confira-se:



    “No mais, afirma o agravante que o pleito apresentado na impetração fora para determinar ao juízo de primeiro grau que analisasse a detração penal, nos termos do art. 387, § 2º do CPP, e não para que esta Corte Superior realizasse análise detida da matéria. 



    Ora, a defesa, tanto na inicial do habeas corpus (e-STJ fl. 9) como no agravo regimental que se seguiu (e-STJ fl. 114), requereu a análise do pleito de ofício, exatamente como foi feito na decisão agravada, oportunidade em que concluiu que, mesmo que fosse aplicada a detração penal, ela não seria influente para alterar o modo carcerário inicial. 



    Isso, porque, apesar de o quantum de pena ficar abaixo de 8 anos após eventual abatimento do alegado período de prisão provisória, o regime adequado continuaria sendo o fechado, pois a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ao argumento de que "houve singular premeditação do crime, envolvidas seis pessoas para a captura de uma única vítima que, embora já subjugada e com a liberdade restringida, sofreu desnecessariamente lesões corporais descritas no laudo pericial de fls. 802/803, lesões escoriadas e hiperemiadas em punhos bilateralmente, edemas e equimosas nas orelhas bilaterais, encontrando-se em estado de choque(sic), além do terror de, naquelas circunstâncias, ainda ouvir graves ameaças contra familiares, entre os quais a tia idosa e os netos menores de idade que teriam os dedos decepados, desenvolvendo fobias graves não superadas" (e-STJ fls. 39/40) (...)” (e-doc. 12, p. 4-5; grifos nossos)



    8. Na espécie, a consideração do período no qual o paciente permaneceu preso provisoriamente — 2 anos e 10 meses de prisão preventiva —, observada a condenação a 9 anos, 7 meses e 5 dias, no regime fechado, apesar de resultar em sanção inferior a 8 anos, é incapaz de viabilizar o regime inicial de cumprimento semiaberto, fixado o intermediário em razão das circunstâncias judiciais negativas e da gravidade do delito. Confira-se o seguinte trecho do acórdão de apelação:



    “Fica mantido o meio fechado para cada qual dos acusados, ressaltando não se tratar de fixação de regime mais rigoroso com fundamento na gravidade abstrata do delito o que é vedado, nos termos da súmula n. 440, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, 718 e 719, ambas do Colendo Supremo Tribunal Federal, mas, sim em virtude das circunstâncias do crime praticado com singular premeditação, mediante grave ameaça e violência à vítima que, atraída para uma emboscada após confraternizar em um churrasco com um dos integrantes do grupo criminoso, viu sua vida e a integridade física comprometida pelo jugo da arma de fogo, além da liberdade restrita, tudo a demonstrar ousadia, reprovabilidade e periculosidade incompatíveis com o regime mais brando.



    Ademais, para atingir as finalidades da pena, prevenção geral e especial e retribuição, na vetusta forma da resposta ao mal injusto do crime pelo mal justo da pena, mister a terapêutica penal mais prolongada e detalhada, possível apenas nos regimes de ingresso mais severos. (e-doc. 4, p. 37; grifos nossos)



    9. A par disso, a detração (art. 42 do CP), que constitui o efetivo abatimento, na pena a ser executada, do tempo em que submetido o condenado à prisão provisória, compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inc. III, al. “c”, da Lei nº 7.210, de 1984, com o seguinte teor:



    “Art. 66. Compete ao Juiz da execução: 



    (...) III - decidir sobre: 



    (...) c) detração e remição da pena;”.



    10. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 5. Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração penal. 6. Agravo regimental desprovido.“



    (HC nº 202.544-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 30/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA APRECIAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. II – Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 171.142-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 08/04/2021; grifos nossos). 



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator